Tribunal: TJMT
Processo: 1020505-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020505-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA CRUZ CUNHA - CPF: 605.247.553-61 (VÍTIMA), MARIA JOSE DE JESUS DA CRUZ - CPF: 643.043.533-49 (VÍTIMA), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), JORGE AIRTON CASTRO GONCALVES - CPF: 466.843.103-63 (PACIENTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – AGRESSOR QUE TERIA INVESTIDO CONTRA A VÍTIMA COM FACA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jorge Airton Castro Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 146762662:

“(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 13º), ameaça (CP, art. 147, caput) e injúria (CP, art. 140), perpetrados contra a sua enteada Adriana Cunha Lopes.

Afirma que a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem apresentar fundamentação idônea, já que a decisão foi proferida com menções genéricas à necessidade de garantir a ordem pública, sem se atentar aos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que eventual pena imposta ao paciente não ultrapassará 8 anos de prisão, de forma que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, o que o autoriza a responder ao processo em liberdade.

Por fim, assevera que o investigado é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, bem como que sua esposa declarou em delegacia que jamais foi agredida por ele, que não é violento, não havendo indícios suficientes para confirmar a necessidade da sua prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta (Id. 146646653).

Acostou documentos (Id. 146646656 ao Id. 146646661, p. 8)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 146762662).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 147699154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 147949679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Jorge Airton Castro Gonçalves
, preso cautelarmente desde o dia
17.9.2022,
pela prática, em tese, dos crimes de violência contra a mulher (CP, art. 129, § 13º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que o paciente possui predicados favoráveis e que, em caso de condenação, os crimes a ele imputados não ensejarão a imposição de regime fechado para eventual início de cumprimento de pena.

Aduz que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente é ilegal, porque estão ausentes os pressupostos e requisitos previstos no Código de Processo Penal, acrescentando que a liberdade do paciente não representa risco à vítima,
“...tanto que a própria companheira declarou perante a Autoridade Policial que nunca foi agredida e que não quer oferecer representação contra seu companheiro”.

Quanto à ausência de perigo a ser gerado pela liberdade do paciente, da detida análise dos documentos juntados nos autos, verifico que ele foi preso em flagrante delito após supostamente ter se deslocado até a casa em que sua ex-companheira Maria José reside com a vítima, e dar início a uma discussão por não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo narrou a ofendida em sede policial, o custodiado chegou em sua residência proferindo ameaças e xingamentos, motivo pelo qual ela se levantou para sair do cômodo e foi surpreendida com as agressões, veja-se:

“QUE a depoente é enteada de JORGE; QUE a mãe da declarante está ficando em sua casa desde o dia 15/09/2022, por causa de brigas entre ela e JORGE; QUE JORGE e MARIA tem duas filhas gêmeas de 3 anos; QUE hoje estavam todos na casa da declarante, momento em que JORGE chegou e começou a xingar MARIA de vagabunda; QUE a declarante começou a andar, para sair do local e JORGE a segurou pelos cabelos e a jogou no chão; QUE ele deu um chute em sua cabeça e arranhões em seu braço; QUE ele xingava a declarante de vagabunda e que iria a matar, pois ela era a culpada pela separação, que não era para ter aceitado MARIA na casa; QUE JORGE puxou uma faca para furar a declarante, porém JOSÉ PAULO, este esposo da declarante, chegou na hora e acertou uma paulada na faca; QUE JOSÉ PAULO deu um empurrão em JORGE e este caiu; QUE JORGE pegou a faca novamente e veio em direção a JOSÉ PAULO; QUE todos correram para dentro da residência e trancaram a porta; QUE JORGE disse que iria voltar e iria matar a todos; QUE ele envio um áudio ameaçando de matar a declarante e seus familiares; QUE a declarante ficou com dores na cabeça e arranhões no braço direito; QUE representar criminalmente contra JORGE e requer as medidas protetivas (...)”
(Id. 146646660).

A genitora da vítima Adriana, Maria José de Jesus da Cruz narrou a ocorrência dos fatos e informou que era comum o paciente proferir ameaças contra ela quando ingeria bebidas alcoólicas e que, inclusive, por isso se mudou para a casa de sua filha, nos seguintes termos:

“QUE a declarante convive com JORGE a cerca de sete anos; QUE o casal tem duas filhas gêmeas de 3 anos de idade; QUE o relacionamento foi bom, porém quando JORGE bebe ele fica agressivo; QUE JORGE nunca agrediu a declarante; QUE JORGE ameaça a declarante de morte quando está bêbado; QUE no dia 15/09/2022 a declarante discutiu com JORGE por causa de bebida e por este motivo a declarante está na casa de sua filha ADRIANA; QUE JORGE não gosta de ADRIANA; QUE hoje JORGE foi a casa de ADRIANA pedindo para a declarante voltar e levar as filhas; QUE a declarante disse que voltaria assim que a raiva passasse; QUE agora a noite JORGE retornou e estava bêbado; QUE ADRIANA chegou na hora e começou a discutir com JORGE, pois ele estava xingando a declarante vagabunda; QUE JORGE puxou os cabelos de ADRIANA e a jogou no chão; QUE ADRIANA entrou na casa e depois saiu novamente juntamente com PAULO; QUE JORGE estava com uma faca; QUE PAULO agrediu JORGE o qual já estava em cima da motocicleta para ir embora; QUE a motocicleta caiu sobre JORGE; QUE a declarante não viu JORGE ameaçando PAULO e ADRIANA; QUE a declarante não foi agredida e nem ameaçada; QUE JORGE xingou a declarante de vagabunda (...)”
(Id. 146646660, p. 15).

O Laudo de Exame de Corpo de Delito apontou a presença de ofensa a integridade corporal da vítima Adriana produzida por meio de instrumento contundente (Id. 146646660, p. 134).

Ademais, em consulta ao Sistema PJe, verifico que o paciente já foi preso em outra ocasião em flagrante delito (autos n. 1000440-98.2021.8.11.0021), por fatos similares aos dos autos e que ensejaram a aplicação de medida protetiva em favor de outra filha de Maria José, de modo que não há falar em ausência indícios de periculosidade do agente, ou de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, além da presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, verifico que a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia para resguardar a
ordem pública
e a
integridade física da vítima
, nos seguintes termos:

“
(...)
Na espécie, verifico que a manutenção da liberdade do agressor implica numa situação muito clara de maior vulnerabilidade da vítima, eis que de modo concreto se evidencia a possibilidade cristalina de progressão na empreitada criminosa, de modo que a própria vida da ofendida seja posta em risco se acaso persistir em atacá-la.

Em consulta ao sistema PJE, este Magistrado verificou que o custodiado foi preso em flagrante em 13.02.2021 na cidade de Água Boa (APF 1000440-98.2021.8.11.0021), originando o pedido de medidas protetivas n.º 1000441-83.2021.8.11.0021 pela outra filha da vítima, senhora Maria José de Jesus da Cruz.

Na ocasião, foi fixada a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima e de seus familiares em desfavor do custodiado.

Ou seja, o custodiado - em posse de uma faca -, reiterou a conduta delitiva em face da vítima Maria José de Jesus da Cruz e de sua filha Adriana da Cruz Cunha.

Infelizmente, muito embora seja amplamente divulgada a necessidade de combate à violência doméstica, o custodiado persistiu em descumprir a lei de forma sagaz...

Estando as coisas assim (rebus sic stantibus), o custodiado deverá permanecer preso para que a vítima se livre desta condição de vulnerabilidade atual e concreta, mormente porque o Poder Judiciário não pode permitir tal situação diante de seus olhos.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia das medidas protetivas impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a integridade física e moral da ofendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado JORGE AIRTON CASTRO GONÇALVES em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública e integridade corporal das vítimas
, conforme fundamentação exposta (...)”
(Id. 146646661) – negritei.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, porque, além de constantemente ameaçar sua companheira, na data dos fatos investiu contra a filha dela empunhando uma faca, situação que denota que a necessidade da medida constritiva para a preservação da vítima e da incolumidade pública.

Nesse ponto, conquanto a impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída, emprego lícito e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo subscritor da prefacial,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, pois ficou demonstrada a renitência do paciente na prática de crimes de violência contra a mulher.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.

De mais a mais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, e ainda garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Dessa forma, reconhecida a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, está legitimamente justificada a sua incidência, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022